Tribunal: CARF
Processo: 10314.721223/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721223/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.480 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/12/2014 a 12/06/2015
CONCOMITÂNCIA. SUMÚLA CARF N.1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/SPO, que transcrevo abaixo:

“Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 493.539,49,
contra SCHERING DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA., a título de
COFINS-Importação – adicional de 1%, juros de mora, nos termos do art. 8o da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721223/2016-08
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721223/2016-08

10.865, de 2004, na importação de produtos farmacêuticos, relativas às declarações de
importação, cuja relação encontra-se à fl. 49, e em conformidade com os art. 61, §3o,
da Lei no 9.430/96.
Conforme a Fiscalização, lavra-se este Auto de Infração com o objetivo de lançar o
crédito decorrente das Importações de produtos farmacêuticos para as quais não foi
recolhido o adicional de um ponto percentual da COFINS-Importação, realizadas
entre 04/12/2014 e 12/06/2015, em decorrência do deferimento de tutela antecipada,
em 04/12/2014, no processo no 0022398-61.2014.403.6100, que corre na 11a Vara
Cível da Justiça Federal de São Paulo, declarando a inexigibilidade da alíquota da
COFINS-Importação de 1% para produtos químicos e farmacêuticos classificados
nos capítulos 29 e 30 da NCM(fl. 45/46), sendo, portanto, a autuação sem lançamento
da multa de ofício (art. 63, caput e §1o, da Lei no 9.430/96, e art 682 e parágrafo único
do Decreto no 6.759, de 2009); relata, ainda, a fiscalização que a matéria tributável
relativa ao Auto de Infração é composta por produtos farmacêutivos importados pela
SCHERING, sujeitos à redução da alíquota da Cofins-Importação a 0% e posterior
adicional de um ponto percentual, conforme estabelecido no §21 do art. 8o da Lei no
10.865/2004; esclarece que os produtos importador, de que se tratam, são beneficiados
pela redução a zero autorizada no §11 do art. 8o da referida Lei e materializadas no
Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, e posteriormente atingidas pelo adicional de
um porto percentual estabelecido no §21, sendo portanto aplicada a alíquota de um
ponto percentual; justifica esse procedimento, afirmando que o fato de os produtos
importados estarem sujeitos à redução da alíquota da Cofins-importação a zero não
afasta a incidência do adicional de um ponto percentual porque a previsão de tal
incidência consta de norma especial posterior àquela, também especial, que instituiu a
redução, vez que pelo princípio da temporalidade das leis, prevalece a lei mais recente
– ambas as normas, a redução da alíquota a zero e o adicional de um ponto percentual
da Cofins-importação, convivem no mundo jurídico, sem que uma revogue a outra,
prevalecendo, contudo, a norma posterior; argumenta, ainda, que para dirimir dúvidas,
foi elaborado o Parecer Normativo COSIT no 10, de 2014, pelo qual não ocorre a
impossibilidade de aplicação do acicional quando a importação do produto está
beneficiada com alíquota zero da Cofins-importação (item 27 e 28).
Regularmente intimada em 02/12/2016 (fl. 290), a autuada apresentou impugnação de
fls. 248/268, em 16/12/2016 (fl. 247), alegando, quanto aos fatos, que foi autuada a
efetuar pagamento da COFINS-Importação à alíquota de 1%, na importação de
produtos farmacêuticos que gozam do benefício de alíquota zero, por força do art 8o,
§11, da Lei no 10.865/2004, art. 2o do Decreto no 6.426/2008), tendo ciência no dia
02/12/2016, portanto, termo final em 03/01/2017; que a autuação fiscal revela-se
desarrazoada e descabida, porque a impugnante importa mercadorias sujeitas à
incidência de Cofins-importação, nos termos do art. 8o da Lei 10865/2004, mas com
benefício da alíquota zero nos termos do Decreto 6.426/2008, por se tratar de produtos
químicos e farmacêuticos classificados nos capítulos 29 e 30 da NCM; os produtos
relacionados nas DI’s, objeto da ação fiscal, são farmacêuticos, tendo classificação
está na posição de no 30 da NCM, portanto a alíquota vigente à época era de 9,9% (cf
art 8o, §1o, II da Lei 10.865/2004, mas com o advento da lei no 12.844/2013, houve a
inserção do § 21 ao art. 8o, determinando acréscimo de 1% na importação de produtos
do anexo I da lei no 12.546/2011; com isso a alíquota passaria de 9,9% para 10,9%; no
entanto, como os produtos farmacêuticos gozam do benefício da alíquota zero, nos
termos do Decreto 6.426/2008. (a majoração da alíquota do cofins-importação sobre os
produtos farmacêuticos, a mesma não é exigível, pois como bem colocado no relatório
fiscal “(...) a norma de incidência se mantém intacta, estando o aspecto quantitativo,
todavia reduzido a zero”; quanto ao direito, alega impossibilidade de interpretação
autônoma do § 21 da lei 10685/2004 e da vigência da alíquota zero. A fiscalização
entende erroneamente que o adicional de alíquota fosse uma exigência fiscal autônoma
(a lei 10865 instituiu Cofins-imp com fundamento art 149, §2o, II e 195,IV CF,
observado art 195, §6o com advento lei 12844/2013 – inseriu §21 ao art 8o lei 10865
para acrescentar 1% - vale dizer, a alíquota aplicável passou a 10,9% (à época dos
fatos), face ao inciso I, §11, fica reduzido a zero para produtos farmacêuticos); a
fiscalização se baseia também no Parecer COSIT/RFB no 10, de 20 de novembro de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721223/2016-08

2014, contra o qual, argui que não se trata de uma nova hipótese de incidência porque
o parágrafo deve ser interpretado em conjunto com o seu respectivo artigo (caput) e
demais parágrafos, incisos e alíneas que o compõem, ou seja o adicional de 1% deve
ser interpretado tal como ele é, ou seja, apenas uma majoração de uma alíquota já
existente e pré-definida pela legislação, afirmando que a legislação não disse ”institui-
se a exigência de 1% sobre a valor aduaneiro); repudia, pois a singular interpretação
da fiscalização e do Parecer Normativo Cosit no 10/2014, que a autuou por não
recolhimento do adicional de 1% e declaração incorreta no documento de importação,
por desarrazoado e absurdo; nega que seja nova hipótese de incidência, devendo §21
de ve ser interpretado em conjunto com o caput do artigo e demais parágrafos , isto é,
deve ser interpretado conjuntamente com o seu artigo 8o, o §11; as alíquotas são
acrescidas, sem prejuízo da disposição do §11, e não há contradição entre a norma
específica que acresceu em um ponto percentual as alíquotas para as importações, em
caráter geral, com a norma específica do §11, para os produtos farmaceuticos; a
norma que estabeleceu a redução a zero para produto farmacêutico é especial, valendo
até que seja revogada; Lei de introdução ao código civil, art 2o, o §2o “Não se
destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
(vide lei 3.991,de 1961) (vide lei 5444, de 1966); Jurisprudência STJ – lei geral não
revoga lei especial, caso não haja sua revogação expressa (não houve revogação
expressa do §11 do art 8o que autoriza o Poder executivo a reduzir a zero a alíquota
confins-importação e nem do decreto 6426/2008); para resumir a questão, a impugnate
estabelece duas alternativas: (fls. 263) das duas uma: a) ou a alíquota dos produtos
farmacêuticos é exigível à alíquota de 10,9% ( com a majoração, 9,9% mais 1%); b) ou
a alíquota incidente na importação de produtos farmacênticos, de 10,9% (acrescida de
1%) é reduzida a zero (por força do §11 e art 2° do Dec 6426/2008); questiona o Poder
do alcance do parecer normativo cosit 10/2014, e destaca que seu texto diz “deve ser
aplicado” e não “deve ser exigido”, e, finalizando, afirma que não conseguiu dirimir
as dúvidas e que ato administrativo não pode suprimir os efeitos da norma tributária,
além do que o Decreto 6.429/2008 não foi revogado; pede provimento da impugnação,
cancelamento da exigência da cofins.
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/SPO analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da impugnação fiscal em razão de concomitância, nos termos da ementa abaixo
colacionada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 12/12/2014 a 12/06/2015
Cofins-Importação.
Exigência do Adicional de 1% sobre a alíquota da Cofins-Importação incidente sobre
produtos farmacênticos.
Processo Administrativo Fiscal. Concomitância.
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com aquela
objeto do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de Infração, importa
renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma
vez que as decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas
os argumentos não levados à apreciação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando que o ato normativo (Parecer COSIT/RFB n°.
10/2014) que fundamenta e embasa a autuação fiscal em discussão não teria o condão de afastar
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721223/2016-08

o beneficio fiscal (previsto no Decreto n°. 6.426/2008) de redução da alíquota zero da COF1NS-
Importação, inclusive no que tange ao adicional de alíquota de 1%, de forma isolada/autônoma,
posto que aquele hierarquicamente não tem força legal para se sobrepor a este. Consequentemente,
defende que a atuação da fiscalização fere o princípio da legalidade, fato que sob nenhuma hipótese
pode-se admitir na conduta de qualquer agente da Administração Pública. Nestes termos, pede o
provimento do recurso para que o AI seja julgado improcedente.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre lançamento fiscal
para prevenir decadência, diante da ora recorrente ter conseguido, por meio de liminar judicial, o
direito de realizar importações de produtos farmacêuticos, classificados nos capítulos 29 e 30 da
NCM, sem a incidência de alíquota adicional de 1% à título de COFINS-importação, conforme
redação dada pela Lei no 12.844/2013 e § 21 do art. 8o da Lei 10.865/2004.
Enquanto a autoridade fiscal entende devido adicional de 1%, a recorrente defende
que goza de benefício de alíquota zero, nos termos do Decreto 6.426/2008, de forma que,
independente do valor da alíquota vigente para a regra geral, esta não a alcançaria, não sendo
legal o entendimento do Parecer COSIT/RFB n. 10/2014 que determinaria que o adicional fosse
calculado após a redução do montante devido a título do benefício, de forma que, independente
das regras a que estaria sujeita a recorrente, o 1% final seria devido.
Não obstante a controvérsia em questão, como bem destacou a decisão de piso, a
ora recorrente optou pela via judicial para discutir seu direito, conforme consta do Processo no
0022398-61.2014.403.6100, atualmente em tramitação no TRF3.
Assim, diante da regra imposta pela Súmula CARF n.1, deve-se reconhecer a
existência de concomitância, o que impede este Conselho de analisar e discutir o mérito do
recurso voluntário, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.

Nestes termos, voto por em não conhecer do recurso, em função de concomitância
de objeto com ação judicial.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.721223/2016-08

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital